Tribunal: TJES
Processo: 5022769-06.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022769-06.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
RECORRIDO: WALLACE VIEIRA GOMES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMIDOR – PLANO DE SAÚDE – DESCUMPRIMENTO DE OFERTA – DESCOBERTURA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, por preencher os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

A parte recorrente postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o objetivo de obstar os efeitos da sentença recorrida. Todavia, entendo pelo indeferimento do pleito, uma vez que o efeito suspensivo, excepcionalmente admitido no âmbito dos Juizados Especiais, somente se justifica diante da demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/95. Tal circunstância, contudo, não se faz presente nem foi devidamente comprovada nos autos
, motivo pelo qual o recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por WALLACE VIEIRA GOMES em face de SAMEDIL, em que narra a parte autora que ao acordar a troca do plano de saúde, a ré deixou de cumprir com a oferta prometida, provocando, além do impedimento do consumidor a aderência do plano, a descobertura de saúde, pois o consumidor havia cancelado o seu plano anterior para aderir às novas condições ofertadas pela ré.

Sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a) CONDENAR a promovida ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de danos morais. O dano moral deve ser corrigido a partir da data do arbitramento (Súmula 362 STJ), com aplicação do IPCA (art. 389, parágrafo único, CPC) e juros desde a citação (art. 405, CC), com aplicação da SELIC subtraído o IPCA (art. 406 do CC).

b) CONDENAR a promovida na obrigação de fazer consistente em efetivar a contratação do plano de saúde nos moldes da oferta promocional "Plano Black Maio 2024", pelo valor mensal de R$ 380,42 (trezentos e oitenta reais e quarenta e dois centavos), respeitando-se a portabilidade de carências nos termos da legislação vigente;

Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

DEFIRO a antecipação da tutela e DETERMINO à demandada que efetive a contratação do plano de saúde nos termos da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da incidência de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, limitada à quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignada a ré interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. Sentença.

A parte autora apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.

Aplicam-se, na espécie, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez caracterizada a relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da referida legislação, diante da presença das figuras do consumidor e do fornecedor nos polos da relação jurídica material submetida à apreciação.

À luz desse enquadramento jurídico, incide o regime de responsabilidade civil objetiva previsto no diploma consumerista, fundado na teoria do risco da atividade. Assim, a demonstração da ocorrência do dano e do nexo causal entre o fato e o prejuízo impõe ao fornecedor o dever de indenizar, nos termos do art. 6º, inciso VI, e dos arts. 12 a 25 do CDC.

Desse modo, eventual responsabilização da parte recorrente será objetiva, por força do art. 14 do CDC, que consagra a teoria do risco do empreendimento como fundamento para a responsabilização dos fornecedores de produtos e serviços.

Como decorrência lógica do reconhecimento da relação de consumo, admite-se, ainda, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Pois bem, no caso em exame, verifica-se que a parte consumidora alega o descumprimento da oferta perpetrado pela parte recorrente importou em descobertura de saúde, eis que o recorrido havia cancelado o seu plano de saúde para fazer adesão do novo plano.

A controvérsia, entretanto, restringe-se à configuração do dano moral.

Com efeito, verifica-se o dever de indenizar quando a operadora de plano de saúde descumpre a oferta contratualmente ou publicitariamente veiculada, ocasionando indevida negativa de cobertura ao consumidor. Tal conduta configura manifesta falha na prestação do serviço, violando os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima, que devem nortear as relações de consumo. A frustração da legítima expectativa do contratante quanto à proteção de sua saúde — bem jurídico de maior relevância — acarreta não apenas prejuízo material, mas também dano moral indenizável, diante da angústia, do desamparo e da insegurança experimentados em momento de vulnerabilidade.

Tal circunstância expôs a parte autora a situação de extrema vulnerabilidade, surpreendendo-a com descobertura não planejada.

Assim, diante da constatação da falha na prestação de serviços, a ocorrência do dano e a existência do nexo de causalidade entre o fato e o prejuízo impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, VI, e arts. 12 a 25).

Assim, reputo razoável o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ainda, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de estimular o requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)